Tribunal: STF
Processo: HC 73650
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Alegação de ausência do
agente do Ministério Público quando de audiência em que ouvida
testemunha de acusação. 3. Nulidade do processo inexistente, no caso,
porque houve regular intimação do MP, não existindo alegação, nesse
sentido, nas razões finais e na apelação. Código de Processo Penal,
arts. 572, I, e 565, última parte. Nenhuma das partes pode argüir
nulidade, "referente a formalidade, cuja observância só à parte
contrária interesse". 4. Habeas corpus indeferido.